Tribunal: STF
Processo: HC 268551
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA OUVIDA EM JUÍZO: INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marilia Silveira Vargas, advogada, em 18.2.2026, em benefício de L M O S, contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.750/RS.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de trinta anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

3. Após o trânsito em julgado da condenação, o paciente ingressou com ação de justificação criminal, para instruir futura revisão criminal. Em 5.5.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de São Gabriel/RS indeferiu “o pedido de designação de audiência para nova oitiva da vítima – antecipação da prova” (fl. 38, e-doc. 2).

Em 16.9.2025, foi indeferido pedido de reconsideração.

4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5000576-76.2025.8.21.0031 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 6.10.2025, o Relator, Desembargador Joni Victoria Simoes, não conheceu da impetração, em decisão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gabriel que indeferiu pedido de reinquirição da vítima ou sua avaliação psicológica em sede de ação de justificação criminal, proposta com o objetivo de instruir futura revisão criminal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus como meio de impugnação da decisão que indeferiu a produção antecipada de prova em ação de justificação criminal; (ii) a existência de constrangimento ilegal no indeferimento da reinquirição da vítima ou sua avaliação psicológica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. O habeas corpus não é o meio adequado para impugnar decisão que indefere pedido de produção antecipada de prova em ação de justificação criminal, pois não há coação ilegal ou abuso de poder que afrontem o direito de ir e vir do paciente. 
2. A decisão que indefere pedido em ação de justificação criminal deve ser impugnada por meio de recurso de apelação, conforme previsto no art. 593, inciso II, do CPP, que possui forma e prazo específicos para interposição. 
3. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal configura inadequação da via eleita e banalização do remédio constitucional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 
4. A reinquirição da vítima em sede de ação de justificação criminal não configura prova nova, mas tentativa de rediscutir provas já analisadas em sentença condenatória transitada em julgado. 
5. A condenação do paciente não se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, mas também em exames periciais e relatos de profissionais de saúde que evidenciaram os danos físicos e psicológicos sofridos pela ofendida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Habeas corpus não conhecido” (fl. 14, e-doc. 5).

5. Contra a decisão monocrática do Relator a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.058.750/RS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 10.12.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal.

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega “constrangimento ilegal que se projeta diretamente sobre a liberdade de locomoção, na medida em que o Paciente cumpre pena privativa de liberdade e se vê inviabilizado, por decisão judicial, do exercício de garantia defensiva mínima: a possibilidade de submeter a retratação superveniente ao crivo do contraditório judicial” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “a negativa de processamento, quando fundada em valoração antecipada sobre a novidade e sobre o impacto da prova, converte-se em obstáculo estrutural ao contraditório probatório, produzindo constrangimento atual e contínuo” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que, “acerca da prova em discussão, trata-se de retratação via cartas escritas após o trânsito em julgado da ação, ou seja, jamais estiveram no processo de condenação e, sequer a tese fora aventada ou os documentos analisados, constituindo, pois, o instrumento, em prova nova” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Presentes o fumus boni iuris, pela violação direta aos arts. 5º, LIV, LV e LVI da Constituição, e o periculum in mora, diante da continuidade do cumprimento da pena e pelo perecimento/fragilização do elemento probatório superveniente, requer-se a concessão de medida liminar para determinar o regular processamento da produção antecipada de prova/justificação criminal, com a prática dos atos necessários à judicialização da retratação sob contraditório, observadas as cautelas que o juízo competente entender cabíveis, sem qualquer pronunciamento sobre o mérito da condenação. (...)
a. O conhecimento do presente habeas corpus, reconhecendo-se sua natureza estritamente probatória e instrumental, afastando-se a caracterização como sucedâneo revisional; 
b. A concessão da ordem, para cassar o indeferimento e determinar o regular processamento do procedimento de produção antecipada de prova/justificação criminal, limitado à judicialização da retratação sob contraditório e ampla defesa, constando que a providência deferida é meramente procedimental, não importando qualquer efeito imediato sobre o título condenatório nem antecipação de juízo sobre veracidade, idoneidade ou aptidão revisional do material; 
c. O reconhecimento de que não há supressão de instância, diante do exaurimento do exame nas instâncias anteriores; 
d. A comunicação imediata ao juízo de origem para cumprimento” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.750/RS.

Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 3.2.2026. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. As alegações da defesa não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo  ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus cujo objeto não tenha sido apreciado pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame de matéria per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).
 
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que a impetrante pretende a oitiva da vítima em ação de justificação para instrução de revisão criminal. 

12. O magistrado processante indeferiu o pedido de justificação judicial e assentou que a prova pretendida não pode ser caracterizada como nova e não serve para fundamentar revisão criminal, pois a condenação não foi fundada apenas no depoimento da vítima:

“A produção antecipada de prova é procedimento de natureza cautelar, que visa à produção de prova nova e relevante, conforme o disposto no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como meio de revisão de provas já apreciadas. 
Conforme demonstrado nos autos, o que a defesa busca é a renovação da inquirição da vítima, ao argumento de que esta pretenderia retratar-se, e não a produção de nova prova, o que não se coaduna com os objetivos legais da cautelar. 
É de se ressaltar que pretende a Defesa reinquirir a ofendida J perante o Juízo, vítima dos crimes sexuais perpetrados pelo acusado e amplamente comprovados nos autos da ação penal. 
No caso, a Defesa não apresenta qualquer elemento consistente a indicar que a ofendida tenha prestado depoimentos falsos quando inquirida no bojo da ação penal originária, sendo que apenas anexou uma carta. 
Nesse contexto, a produção de prova pretendida pela Defesa não é nova, fazendo parecer que apenas pretende que a neta do acusado preste novo depoimento em Juízo para desdizer a ocorrência dos abusos sexuais de que foi vítima, pretendendo demonstrar que ela teria supostamente faltado com a verdade, não passando de tentativa de buscar rediscutir as provas produzidas na ação penal originária, em que já condenado em duplo grau de jurisdição, com trânsito em julgado. 
Consigno que, o procedimento em discussão não pode ser utilizado para rediscutir provas já analisadas, é clara quanto à necessidade de prova nova e substancial a fim de ser possível justificar uma revisão criminal. 
Nesse sentido: (...)
Além disso, insta anotar que, por ocasião da apresentação dos memoriais, a Defesa já fazia referência que a vítima, em tese, estaria sendo ‘manipulada’, ‘implantação de falsas memórias falsas’. Desse modo, a tese defensiva já foi enfrentada por ocasião da sentença e apreciação da apelação. 
Ademais, conforme parecer ministerial ao contrário do que sugere a Defesa Técnica do requerente, a condenação não foi embasada meramente no depoimento da vítima, estando amparada, também, em exames periciais, bem como em relatos dos profissionais da área da saúde que atuaram no caso, evidenciando plenamente os severos danos causados na vítima, tanto físicos (a vítima utiliza uma bolsa de colostomia, pois não pode evacuar normalmente), quanto psicológicos (ideação suicida). 
Nesse contexto, entendo que submeter a adolescente, que já se encontra em situação de extrema vulnerabilidade e com ideação suicida, a novo depoimento judicial sobre os abusos, consistiria em medida irresponsável e perigosa, porquanto implicaria na sua revitimização. 
Portanto, não tendo logrado demonstrar a pertinência da medida postulada, nem a novidade da prova que pretende produzir (reinquirição da vítima), o pedido defensivo não merece deferimento, pois não restou cumprido o disposto no artigo 382, do Código de Processo Civil, que prevê os requisitos para ação de justificação. 
Frente ao exposto, indefiro o pedido de designação de audiência para nova oitiva da vítima – antecipação da prova” (fls. 36-38, e-doc. 2).

13. O Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 5299275-66.2025.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve o indeferimento da produção da prova, com os seguintes fundamentos:

“Com efeito, em que pese os argumentos ventilados no petitório, observa-se que não há, in casu, qualquer hipótese de coação ilegal ou abuso de poder a causar afronta ao direito de ir e vir do indivíduo – cenário para o qual é prevista a impetração deste writ. 
Como se observa, houve, na realidade, indeferimento fundamentado, pelo juízo, de nova inquirição da ofendida, em sede de ação de justificação, por entender não haver motivos concretos que fundamentem o pedido. 
E, para a hipótese de discordância quanto ao conteúdo da decisão, poderia e deveria a defesa, com base no artigo 593, inciso II, do CPP, ter manejado o competente recurso de apelação, o qual conta com forma e prazo específicos para interposição. 
Em casos análogos, já decidiu esta Corte: (...)
Assim, tenho que a via eleita pelo impetrante, além de ser incabível in casu, ainda conta com nítido caráter de sucedâneo recursal, em manifesta banalização do remédio heroico, de modo que não há como ser apreciada. 
Imperativo, portanto, o não conhecimento deste habeas corpus. 
De bom alvitre referir, outrossim, que, ao menos em uma análise perfunctória, não se constata flagrante irregularidade na decisão vergastada. 
Com efeito, tem-se que a reinquirição da vítima em sede de ação de justificação criminal, em especial em crimes contra a dignidade sexual que envolvem crianças, deve ser analisada com cautela, vindo a ser deferida em casos muito específicos em que evidenciada a grande possibilidade de que se esteja diante de um caso em que a vítima tenha faltado com a verdade ao longo do processo criminal e que, portanto, sua nova oitiva seja imprescindível. 
No caso, a defesa apresenta como prova uma carta supostamente escrita pela vítima, que conta, atualmente, com 12 anos de idade, em que ela afirma que ‘descobriu a verdade’, pois ‘pensava ter sido abusada’ mas na realidade apenas ‘acreditou na avó’. 
Como dito, sequer se tem prova inequívoca de que a ofendida tenha escrito a carta e, se escreveu, em que circunstâncias. 
A esse respeito, o Ministério Público, que acompanha o caso inclusive em face da necessidade de abrigamento da menor depois da descoberta dos fatos, pela negligência familiar, afirma que, na data em que supostamente redigiu a carta, a ofendida estava internada em hospital em face de ideação suicida. 
De resto, tem-se que outras provas foram valoradas ao longo da instrução criminal, muito especialmente a prova pericial e a inquirição dos profissionais de saúde envolvidos, tudo a atestar a veracidade dos fatos pelos quais definitivamente condenado o acusado.
Ademais, ao longo da instrução criminal na origem, tem-se que a ofendida foi avaliada psicologicamente, restando atestada a veracidade dos seus ditos na ocasião, o que redunda em contraprodutividade de submissão da menina a nova avaliação neste momento processual, em que já transitada em julgado a condenação” (fls. 19-21, e-doc. 5).

14. Este Supremo Tribunal concluiu não ser “a Justificação, para fins de Revisão Criminal (que, no caso, sequer foi referida naquela oportunidade) uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas” (HC n. 76.664, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 11.9.1998). 

15. Na espécie em análise, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, assentaram que o pedido não pode ser considerado prova nova e não tem o condão de desconstituir as provas utilizadas para a condenação do paciente, pois a vítima já foi ouvida e o seu depoimento não é o único fundamento para a condenação. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão da impetrante demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela pertinência da oitiva da vítima na ação de justificação, para a produção de prova nova apta a embasar a propositura de revisão criminal, o que ultrapassa os limites do procedimento do habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se pleiteia ‘o processamento de justificação criminal’. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido encontra amparo no entendimento deste STF de que a justificação criminal não se destina a constituir mera oportunidade para a reinquirição de testemunhas, tampouco para o arrolamento de novas, exigindo, para tanto, a apresentação de prova nova e relevante, apta a justificar a revisão da coisa julgada (HC 76664, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ de 11/9/1998; RHC 257.342, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/6/2025 e RHC 244.045 Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 29/7/2024). 4. Além disso, não compete a esta SUPREMA CORTE, na estreita via do Habeas Corpus, valorar o conjunto probatório a fim de aferir a relevância do ato processual invocado pela defesa como fundamento da justificação criminal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 259.365-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU COM OBJETIVO DE CONFESSAR OS FATOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A justificação criminal, como medida cautelar de natureza preparatória, tem como finalidade colher prova nova da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição de sua pena, para instruir a revisão criminal. 2. Inexiste ilegalidade flagrante na decisão que julgou improcedente o pedido de justificação criminal em que a defesa pretendia, após o trânsito em julgado da condenação, a realização de novo interrogatório do réu para confessar os fatos e beneficiar-se com a atenuante da confissão. 3. Não há que se falar em nova prova apta a embasar a propositura de revisão criminal, especialmente porque a confissão, a destempo, como ocorreria no caso concreto, em nada repercutiria na dosimetria já operada pelo decreto condenatório. 4. A confissão, para que figure como a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP e repercuta na dosimetria da pena, pressupõe contribuição do interrogatório do réu com o deslinde da causa penal - providência inalcançável após finalizada a instrução processual e ultimado o trânsito em julgado da condenação. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.555-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO: INEXISTÊNCIA DE ‘PROVA NOVA’. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.205-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).

16. O juízo de primeira instância assentou que, “mesmo que se admitisse nova oitiva da vítima em ambiente acolhedor, tal medida resultaria em revitimização, diante da absoluta desnecessidade de sua reexposição aos fatos, sobretudo considerando o tempo decorrido, a estabilidade do julgado e o conteúdo das provas já produzidas. Submeter a vítima novamente ao depoimento judicial acerca dos abusos sofridos configuraria medida temerária e desprovida de respaldo legal ou humanitário” (fl. 37, e-doc. 2).

Na ação penal em que condenado o paciente, a vítima, que tinha apenas sete anos de idade na data dos fatos, já foi ouvida. Insistir em nova diligência para reinquirição da vítima, de tenra idade, fazendo-a revisitar o cenário e os detalhes dos atos libidinosos, além de desproporcional e desarrazoado, conduziria à indesejada e injustificada revitimização e a potenciais prejuízos irreparáveis. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que, alinhada ao relatório psicológico, indefere a colheita do material genético (após tentativas infrutíferas por recusa expressa da vítima) com intuito de evitar a revitimização. Em verdade, a decisão está em perfeita consonância com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e adolescência e da prioridade absoluta (art. 227 da CRFB). 3. As instâncias ordinárias formaram seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base em vasto acervo probatório (laudo de conjunção carnal que constatou penetração vaginal recente; relato da vítima e de testemunhas, e relatório da psicóloga). 4. Eventual divergência quanto à condenação do agravante somente seria possível mediante a reanálise das referidas provas – providência incabível em sede de recurso especial e de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” HC n. 239.518-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24.5.2024). 

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora